Tribunal: TJMT
Processo: 1040237-89.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040237-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE CONTRATO - TAXAS BANCÁRIAS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO) – IMPERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A 'tarifa de confecção de cadastro' é devida desde que não se mostre abusiva e represente oneração excessiva do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1040237-89.2019.8.11.0041 interposto por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO em face de sentença proferida na “AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 77633513 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e afastou os pedidos iniciais da parte requerente, de consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Em suma, requer o apelante sob ID. 77633515 que seja declarada a abusividade das cláusulas de “tarifa de confecção de cadastro” nos contratos nos contratos n.ºs 249022631 e 243034656, determinando-se a devolução simples ou em dobro de referidos valores, a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais; seja o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes do art. 85, § 8º do CPC, observando-se o baixo valor da causa (R$ 320,00), fixando-os no importe sugerido de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões sob ID. 77633521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo em desfavor de Banco BMG S/A, doravante denominada recorrida, proposta por Angela Rita Christofolo de Mello, doravante denominada recorrente. Alegou a parte recorrente que firmou com a recorrida dois contratos de empréstimo consignado, e em ambos foram cobradas tarifa de confecção de cadastro, cada uma no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Assim, requereu a procedência da ação, a repetição do indébito da tarifa abusivamente cobrada na forma dobrada, e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou improcedente a presente ação.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A tese recursal funda-se em ilegalidade da tarifa de confecção de cadastro.

Pois bem.

A 'tarifa de confecção de cadastro' é devida desde que não se mostre abusiva e represente oneração excessiva do consumidor. Assim, deve ser analisada caso a caso e o critério utilizado por este juízo acerca de sua abusividade ou não é o percentual de 10% sobre o valor financiado.

Nos contratos celebrados em voga, entabulados em 31/03/2014 (ID. 77635974) no valor de R$ 2.829,45 e 26/05/2014 (ID. 77635975), no valor de 5.033,49 foram cobradas as Tarifas de Confecção de Cadastro no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), respectivamente, motivo pelo qual a referida cobrança é lícita.

A jurisprudência do STJ coaduna:

“RECLAMAÇÃO Nº 27.855 - SP (2015/0257730-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECLAMANTE : BANCO FICSA S/A ADVOGADO : ADRIANO MUNIZ REBELLO E OUTRO (S) RECLAMADO : TERCEIRA TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DE JALES - SP INTERES. : SERGIO HENRIQUE POLETTO ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE ROSSIGALLI DA SILVA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO À LUZ DAS TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Reclamação procedente. DECISÃO Sérgio Henrique Poleto propôs, no Juizado Especial estadual, ação de repetição de indébito contra o Banco Ficsa S/A, objetivando o reconhecimento da nulidade das cláusulas que, em contrato de financiamento de veículo automotor, impuseram-lhe o pagamento da tarifa de cadastro e de juros em percentual por ele considerado abusivo. Nos termos da sentença, somente foi julgado procedente o pedido de restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro, nestes termos: A 'tarifa de confecção de cadastro', segundo entendimento unânime da jurisprudência, é devida desde que não se mostre abusiva e represente oneração excessiva do consumidor. Assim, deve ser analisada caso a caso e o critério utilizado por este juízo acerca de sua abusividade ou não é o percentual de 10% sobre o valor financiado. [...] No caso dos autos, a tarifa fixada é superior ao percentual acima descrito, o que caracteriza a sua abusividade. Não obstante o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa acima analisada, certo é que estava prevista em contrato e era de conhecimento do consumidor quando da celebração do contrato. Nesse caso, impõe-se a devolução simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira.(...)” (STJ - Rcl: 27855 SP 2015/0257730-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/02/2016)

Outrossim, "A cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), desde que efetuada uma única vez e no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, encontra permissivo legal e jurisprudencial. 'Tarifa de cadastro. Encargo que não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, por possuir fato gerador distinto. Serviço bancário previsto na Resolução n. 3518 de 2007. Cobrança admitida diante de sua expressa pactuação.' (TJSC, Apelação Cível n. 0015088-92.2011.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2017)" (TJSC, RI nº 0000004-27.2018.8.24.9002, de Timbó, Juiz Marco Aurélio Guisi Machado, j. em 03.03.20).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021